Tribunal: STJ
Processo: 2201708-04.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2107579 - SP (2023/0393030-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ANDRESSA BORBA PIRES - SP223649
JOICE DE AGUIAR RUZA - SP220735
AGRAVADO
: SANTACONSTANCIA
TECELAGEM
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
INTERES.
: KPMG CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: SIENA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
mantendo a fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme
§ 8o,
art. 85,
do CPC, em razão da ausência de condenação, proveito econômico e valor atribuído
à causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53323132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 50f9ed7c-05f1-4808-8c98-6122e1e77eae

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Súmula n. 83 do STJ e
o Tema n. 1.076 do STJ para a fixação de honorários advocatícios por equidade,
quando não há condenação, proveito econômico ou valor atribuído à causa.
3. A parte agravante alega que o valor patrimonial e o proveito econômico são
aferíveis, o que afastaria a aplicação da Súmula n. 83 do STJ e permitiria a fixação
dos honorários entre 10% e 20% sobre o conteúdo patrimonial da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está de acordo com o entendimento do STJ, conforme o Tema
n. 1.076, que permite a fixação de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação, proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou valor atribuído à causa for muito baixo. Incide no caso o disposto na
Súmula n. 83 do STJ.
5. Os honorários fixados na origem mostraram-se irrisórios ante o valor do crédito
reclassificado na recuperação judicial, o que autoriza nova fixação no montante de
R$100.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários por equidade é permitida quando,
havendo ou não condenação, proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou valor atribuído à causa for muito baixo, conforme o
Tema n. 1.076 do STJ. Incide a Súmula n. 83 do STJ. 2. Mostrando-se irrisório o
valor atribuído aos honorários, admite-se o seu arbitramento por equidade em valor
condizente com o que está sendo discutido na causa, consoante o disposto no art. 85,
§8o, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 8o.
art. 85,
STJ, Tema n. 1.076; STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o
voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti dando provimento ao agravo interno,
para dar provimento ao recurso especial, divergindo em parte do relator, e a
retificação do voto do relator para acompanhar a divergência, por maioria, dar
parcial provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Vencido o
Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Votou vencido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Votaram com o Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA os Srs.
Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53323132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 50f9ed7c-05f1-4808-8c98-6122e1e77eae

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53323132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 50f9ed7c-05f1-4808-8c98-6122e1e77eae

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2107579 - SP (2023/0393030-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ANDRESSA BORBA PIRES - SP223649
JOICE DE AGUIAR RUZA - SP220735
AGRAVADO
: SANTACONSTANCIA
TECELAGEM
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
INTERES.
: KPMG CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: SIENA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53323068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:58
Código de Controle do Documento: 08da8a5e-4632-4702-9eb3-5c1f59811fb6

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
mantendo a fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme
§ 8o,
art. 85,
do CPC, em razão da ausência de condenação, proveito econômico e valor atribuído
à causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Súmula n. 83 do STJ e
o Tema n. 1.076 do STJ para a fixação de honorários advocatícios por equidade,
quando não há condenação, proveito econômico ou valor atribuído à causa.
3. A parte agravante alega que o valor patrimonial e o proveito econômico são
aferíveis, o que afastaria a aplicação da Súmula n. 83 do STJ e permitiria a fixação
dos honorários entre 10% e 20% sobre o conteúdo patrimonial da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está de acordo com o entendimento do STJ, conforme o Tema
n. 1.076, que permite a fixação de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação, proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou valor atribuído à causa for muito baixo. Incide no caso o disposto na
Súmula n. 83 do STJ.
5. Os honorários fixados na origem mostraram-se irrisórios ante o valor do crédito
reclassificado na recuperação judicial, o que autoriza nova fixação no montante de
R$100.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários por equidade é permitida quando,
havendo ou não condenação, proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou valor atribuído à causa for muito baixo, conforme o
Tema n. 1.076 do STJ. Incide a Súmula n. 83 do STJ. 2. Mostrando-se irrisório o
valor atribuído aos honorários, admite-se o seu arbitramento por equidade em valor
condizente com o que está sendo discutido na causa, consoante o disposto no art. 85,
§8o, do CPC".
Documento eletrônico VDA53323068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:58
Código de Controle do Documento: 08da8a5e-4632-4702-9eb3-5c1f59811fb6

Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 8o.
art. 85,
STJ, Tema n. 1.076; STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (CEF) contra a decisão de fls. 640-648, que não conheceu do recurso
especial.
Nas razões do presente agravo, a parte agravante sustenta que a decisão
agravada reconhece a litigiosidade e a necessidade de fixação de verba honorária,
bem como aponta a necessidade de ser considerado o proveito econômico da
demanda para fins da correta mensuração da verba alimentar advocatícia.
Alega que o valor da causa pode ser verificado na peça de impugnação de
crédito (fls. 25-36) e no acórdão regional (fls. 462-463), que expressamente
registram o conteúdo patrimonial em discussão.
Expõe que o proveito econômico pode ser verificado também no acórdão
regional (fl. 469) e que fica afastada a incidência da Súmula n. 83 do STJ, porquanto
não há jurisprudência pacífica no sentido da fixação de honorários por equidade em
casos, como o presente, em que aferíveis o valor patrimonial envolvido na demanda,
bem assim o proveito econômico alcançado (fl. 655).
Requer o provimento do agravo interno para que seja determinada a
fixação dos honorários no patamar de 10% a 20% sobre o conteúdo patrimonial da
demanda.
Contrarrazões de SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA. (fls. 669-
682) em que a parte agravada aduz que o agravo interno interposto pela CAIXA
Documento eletrônico VDA53323068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:58
Código de Controle do Documento: 08da8a5e-4632-4702-9eb3-5c1f59811fb6

ECONÔMICA FEDERAL é manifestamente protelatório e que a questão
apresentada no apelo especial encontra óbice na Súmula n. 83 do STJ, devendo ser
mantido o não conhecimento do recurso especial. Requer a aplicação de multa por
interposição de recurso manifestamente protelatório.
É o relatório.
VOTO
A irresignação reúne condições de prosperar em parte.
A parte agravante argumenta, em resumo, que deve ser afastada
a incidência da Súmula 83 do STJ, em razão de não haver jurisprudência pacífica no
sentido da fixação de honorários por equidade em casos, como o presente, em que
aferíveis o valor patrimonial envolvido e o proveito econômico alcançado na
demanda.
Assiste razão em parte à recorrente.
Nota-se que a decisão tratou do assunto para concluir que, nos termos do
acórdão do Tribunal de origem, a litigiosidade é patente e está configurada a
ausência de condenação, proveito econômico pelas partes envolvidas e atribuição de
valor à causa, não havendo que se falar em contrariedade ao Tema n. 1.076 do STJ,
situação que permite a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
Observa-se que a situação dos autos limitou-se a reclassificação do crédito
na recuperação, sem alterações ou litigiosidade acerca dos valores já homologados
no plano recuperacional.
Sobre o Tema n. 1.076 do STJ, vale novamente destacar que restaram
definidas as seguintes teses: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico
Documento eletrônico VDA53323068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:58
Código de Controle do Documento: 08da8a5e-4632-4702-9eb3-5c1f59811fb6

da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença
da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o
valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (fl. 646).
No caso, repise-se a constatação de que não há indicação de valor da causa
na origem, bem como, não se verifica condenação e proveito econômico pelas partes
envolvidas, haja vista a mera reclassificação do crédito na recuperação, o que
autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, conforme a tese do Tema n.
1.076 do STJ. Logo, a conclusão do Tribunal de origem, de fato, está de acordo com
o entendimento do STJ, incidindo a Súmula n. 83 desta Corte.
Contudo, o valor arbitrado à título de honorários - R$10.000,00 - mostrou-
se irrisório frente aos créditos reclassificados.
Desta feita, a tese defensiva merece prosperar em parte, apenas para
arbitrar novos honorários, elevando o valor disposto no acórdão para R$100.000,00
(cem mil reais)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno apenas para
fixar os honorários no patamar de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do
§8o, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53323068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:32:58
Código de Controle do Documento: 08da8a5e-4632-4702-9eb3-5c1f59811fb6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2107579 - SP(2023/0393030-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ANDRESSA BORBA PIRES - SP223649
JOICE DE AGUIAR RUZA - SP220735
AGRAVADO
: SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
INTERES.
: KPMG CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: SIENA
COMERCIO
E
PARTICIPACOES
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
VOTO VENCIDO

MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA:
Sr. Presidente, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais
por equidade, fora das hipóteses estritamente previstas no
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015,
viola a lei e o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
No julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.850.512, a Corte Especial
do STJ firmou tese segundo a qual “[a]penas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
Nos procedimentos litigiosos de impugnação ao crédito, em sede de
recuperação judicial, com a devida vênia, penso que é inequívoca a existência de
proveito econômico, seja ele por força da definição da natureza da obrigação – se
sujeita ou não aos efeitos do plano recuperacional –, ou, de forma ainda mais evidente,
quando se discute o montante do crédito em si.

A Terceira Turma desta Corte Superior tem firme entendimento nesse
sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. REGRA GERAL.
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
1. Impugnação de crédito na recuperação judicial.
2. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente da 2a Seção.
3. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em
processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte,
necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo
devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da
. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o
disputa
crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial,
de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o
apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado,
devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo
atual sistema processual.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico
obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte
Especial (Tema 1.076).
5. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.807/SC,
julgado em
DJEN de
31/3/2025,
3/4/2025)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 /
STJ.
1. Nos termos do
i) a fixação dos honorários por apreciação
Tema 1076/STJ:
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Adequação do julgamento para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico que
, nos termos do §2o
pretendia o recorrido com a impugnação de crédito
do
do CPC.
art. 85
Recurso especial provido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.877.828/SP,
julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO.
LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Impugnação ao crédito.
2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de
litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial
autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem
pagos pelo vencido.
3. Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro
de fixação o proveito econômico obtido; caso não seja possível
mensurá-lo, hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à
causa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.119.427/SP,
Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES, FALIMENTAR E
PROCESSUAL
CIVIL.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO. HERANÇA. HERDEIRO. RENÚNCIA. ARTS. 1.808 E 1.812
DO CÓDIGO CIVIL. EFEITOS. INDIVISIBILIDADE. IRREVOGABILIDADE.
BENS DESCONHECIDOS. SOBREPARTILHA. ANTERIOR PARTILHA.
PROCESSO E ATOS. VALIDADE. MANUTENÇÃO. COISA JULGADA.
IMUTABILIDADE. EFEITOS. RESTRIÇÃO SUBJETIVA.
DO CPC.
ART. 506
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO.
§ 2o, DO CPC. EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA.
ART. 85,
[...]
5. A apresentação de impugnação à habilitação de crédito na
justifica a condenação em
recuperação judicial ou na falência
honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados segundo a
, sendo
regra geral do § 2o do
do Código de Processo Civil
art. 85
inviável, salvo situações excepcionais, inexistentes na espécie, a sua
estipulação por equidade.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.855.689/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
19/5/2025)

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA.
PRECEDENTES.
PEDIDO
DE
CONTRAPOSIÇÃO
JULGADO
PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em
sede de
em virtude da resistência à
impugnação de habilitação de crédito
pretensão inicial. Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários

advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do
§ 2o, do
art. 85,
NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8o do mesmo
.
dispositivo legal
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.192.076/SP,
julgado em
DJEN de
17/3/2025,
20/3/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. CRÉDITO
DECORRENTE DE REPARAÇÃO CIVIL, POR MEIO DE PENSÃO
VITALÍCIA AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA, EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO
COMETIDO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA FALIDA.
NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO POR ACIDENTE
DE TRABALHO. PRECEDENTES.
IMPUGNAÇÃO À
SÚMULA 83/STJ.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
LITIGIOSIDADE.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA
REGRA DISPOSTA NO
§ 2o, DO
JURISPRUDÊNCIA
ART. 85,
CPC/2015.
CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Em pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência, a
existência de litigiosidade (a qual se configura com a apresentação da
impugnação)
autoriza
a
condenação
a
honorários
advocatícios
sucumbenciais. Precedentes.
3. Considerando que a decisão que julgou a impugnação à habilitação
de crédito foi proferida já na vigência do novo CPC, os honorários
devem ser estabelecidos com fundamento no
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015,
isto é, entre 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido, ou, na
impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
visto que não há condenação nessa hipótese.
4. A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que "o § 2o
do
do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os
art. 85
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa",
relegando "ao § 8o do
a instituição de regra excepcional, de aplicação
art. 85
subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for
inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o
valor da causa", afastando-se, ainda, o entendimento de que o referido § 8o -
que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado
nas causas de grande valor (
Relator para acórdão o
REsp n. 1.746.072/PR,
Ministro Raul Araújo, DJe de
.
29/3/2019)
5. Nessa linha de entendimento, mostra correta a decisão das instâncias
ordinárias que fixaram os honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.742.464/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/3/2020,
20/3/2020)

No âmbito desta Quarta Turma há também precedentes que orientam pela
aplicação do
§ 2o, da lei processual, obstando o arbitramento da verba
art. 85,
honorária por equidade:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE
.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO
ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO
§ 2°, DO
ART. 85,
CPC/2015.
1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual
redação do diploma processual impõe que o § 2o do referido
veicula a
art. 85
regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8o
do
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
art. 85
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo (
Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo,
REsp 1746072/PR,
Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/02/2019,
29/03/2019)
2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito
em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo
a incidência do
§ 2o do
Precedentes.
art. 85,
CPC/2015.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.834.297/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2021,
29/9/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSITIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é impositiva a condenação em
honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido
,
de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência
haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no REsp n. 1.770.394/MG,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
16/12/2019,
18/12/2019.
2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
no sentido de que a aplicação do critério da equidade só será aplicável de
forma subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a
aplicação dos critérios legais anteriormente previstos, o que não é a hipótese
dos autos" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.746.072/PR,
Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
13/2/2019,
29/3/2019)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.324.719/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/8/2020,
28/8/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRIBUNAL A QUO
CONCLUIU PELA INVALIDADE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA DADA
ATRAVÉS DE DUPLICATA POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O
CONTRATO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FIXAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
§ 2o. REGRA GERAL
ART. 85,
OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, por ausência de impugnação
específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso
especial. Reconsideração.
2. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu pela invalidade da garantia fiduciária e, por
conseguinte,
. Pretensão de
submeteu o crédito à recuperação judicial
revisar tal entendimento, na forma pleiteada, demandaria revolvimento fático-
probatório, inviável em sede de recurso especial.
3. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados,
em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de
gradação da base de cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015
, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução
do mérito, sendo subsidiária a aplicação do
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015,
possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo
dispositivo (
Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp 1746072/PR,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
13/02/2019,
29/03/2019)
4. Na hipótese, os honorários advocatícios foram fixados, pelo Tribunal de
origem, com base no valor da causa, na forma do § 2o do
do
art. 85
em conformidade com a orientação desta Corte. Incidência da
CPC/2015,
Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.590.234/PR,
Turma, julgado em
DJe de
20/4/2020,
4/5/2020)

Note-se que o § 6o-A do
do
enuncia que
art. 85
CPC/2015
“[q]uando o valor

da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for
líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos
§§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente
previstas no § 8o deste artigo”.
O julgamento do incidente de impugnação pode resultar na manutenção ou
na alteração do valor do crédito, na sua reclassificação ou, ainda, na definição quanto
à sua sujeição ou exclusão do plano de recuperação. Qualquer dessas soluções
produz repercussões objetivamente mensuráveis, bastando compará-las com o
resultado pretendido pela parte adversa. Na imensa maioria dos casos, a aferição do
proveito econômico não demanda mais do que mero cálculo aritmético ou,
eventualmente, a simples perícia contábil.
Cito, a propósito:
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
§ 2o DO CPC.
ART. 85,
1. Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à
instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em
recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de
sucumbência a serem pagos pelo vencido.
3. O
§ 2o, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os
art. 85,
honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Precedentes.
4. "Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em
processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte,
necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo
devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da
. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o
disputa
crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial,
de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o
apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado,
devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo
atual sistema processual" (
Relator Ministro Marco
REsp 1.821.865/PR,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
24/9/2019,
).
10/2019
5. Recurso especial conhecido e provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.106.840/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
20/3/2025)

Mas ainda que assim não fosse, se acaso insuperável, em determinado
caso, a conclusão pela inexistência de proveito econômico estimável, o critério
seguinte para o arbitramento da verba honorária é o valor da causa.
Ainda que não se exija a expressa indicação do valor da causa pelo
impugnante, cabe ao juiz fixá-lo, à luz do disposto no
§ 3o, do
que
art. 292,
CPC/2015,
por sua vez deve ter correlação com a dimensão econômica da disputa, ensejando o
mesmo resultado.
Não se está diante, portanto, de hipótese na qual o proveito econômico é
ou
, tampouco o valor da causa é muito baixo – considerados os
inestimável
irrisório
parâmetros do
do
art. 292
CPC/2015.
Em razão do exposto, rogando vênia ao douto Relator, DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da agravante,
arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente no
equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a presente
demanda incidental, que será apurado por meio de cálculos de liquidação ou ainda a
liquidação de sentença, se acaso necessária.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0393030-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.107.579 / SP
Números Origem: 11049772220208260100 22017080420228260000 58932020
PAUTA: 02/09/2025
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ADVOGADA
: ANDRESSA BORBA PIRES - SP223649
ADVOGADA
: JOICE DE AGUIAR RUZA - SP220735
RECORRIDO
: SANTACONSTANCIA
TECELAGEM
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ADVOGADA
: AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
INTERES.
: KPMG CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: SIENA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ADVOGADA
: ANDRESSA BORBA PIRES - SP223649
ADVOGADA
: JOICE DE AGUIAR RUZA - SP220735
AGRAVADO
: SANTACONSTANCIA
TECELAGEM
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ADVOGADA
: AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
INTERES.
: KPMG CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: SIENA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) ÉDERSON LEITE BRAGA, pela parte: AGRAVANTE:CAIXA ECONÔMICA
C542212449083449494803@
2023/0393030-7 - REsp 2107579 Petição : 2025/0034735-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA50127119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 02/09/2025 17:58:41
Código de Controle do Documento: FD2B95AB-8194-4F1F-B7B8-A6FC538B3ACC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0393030-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.107.579 / SP
FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator negando provimento ao agravo interno, no que foi
acompanhado pelo Ministro Raul Araújo e voto do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando
provimento ao agravo interno, divergindo do relator, PEDIU VISTA a Ministra Maria Isabel
Gallotti.
C542212449083449494803@
2023/0393030-7 - REsp 2107579 Petição : 2025/0034735-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA50127119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 02/09/2025 17:58:41
Código de Controle do Documento: FD2B95AB-8194-4F1F-B7B8-A6FC538B3ACC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0393030-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.107.579 / SP
Números Origem: 11049772220208260100 22017080420228260000 58932020
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ADVOGADA
: ANDRESSA BORBA PIRES - SP223649
ADVOGADA
: JOICE DE AGUIAR RUZA - SP220735
RECORRIDO
: SANTACONSTANCIA
TECELAGEM
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ADVOGADA
: AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
INTERES.
: KPMG CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: SIENA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ADVOGADA
: ANDRESSA BORBA PIRES - SP223649
ADVOGADA
: JOICE DE AGUIAR RUZA - SP220735
AGRAVADO
: SANTACONSTANCIA
TECELAGEM
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ADVOGADA
: AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
INTERES.
: KPMG CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: SIENA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542212449083449494803@
2023/0393030-7 - REsp 2107579 Petição : 2025/0034735-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52036129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 18:05:41
Código de Controle do Documento: 7834FE0B-1E5E-4683-B66D-2A01EAD39C86

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0393030-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.107.579 / SP
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C542212449083449494803@
2023/0393030-7 - REsp 2107579 Petição : 2025/0034735-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52036129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 18:05:41
Código de Controle do Documento: 7834FE0B-1E5E-4683-B66D-2A01EAD39C86

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2107579 - SP (2023/0393030-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ANDRESSA BORBA PIRES - SP223649
JOICE DE AGUIAR RUZA - SP220735
AGRAVADO
: SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
INTERES.
: KPMG CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: SIENA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL VOTO-VISTA Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a fixação de
honorários de sucumbência por equidade, em incidente de impugnação de crédito nos
autos da recuperação judicial da parte ora agravada.
Em seu recurso especial e agora também no agravo interno, a recorrente
aponta violação ao
§§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015, bem como
art. 85,
dissídio jurisprudencial.
Sustenta que, mesmo que se admita a possibilidade de fixação dos honorários
por equidade no caso em exame, seu arbitramento deve observar os parâmetros do § 2o
do art. 85 do
(grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e
CPC/2015
importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), o que não ocorreu no caso.
Defende que a verba fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é irrisória diante
do valor do crédito discutido e da complexidade técnica do incidente, que
envolveu crédito concursal de R$ 7.372.242,47 (sete milhões, trezentos e setenta e dois
mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), assim como a
declaração de extraconcursalidade de crédito no montante de R$ 4.916.953,56 (quatro
milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e
seis centavos).
Documento eletrônico VDA52809893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:45
Código de Controle do Documento: 10eed005-e604-4a79-b289-bc97e5539bf8

Contrarrazões apresentadas às fls. 589-602 na qual a parte recorrida alega a
incidência da
assim como a ausência de violação aos arts. 85, §§ 2o e 8o,
Súmula 7/STJ,
do
por se tratar de incidente regido pela
com natureza
CPC/2015,
Lei n. 11.101/2005,
declaratória. Defende, subsidiariamente, que o valor efetivamente controvertido seria
apenas a diferença entre os montantes de crédito extraconcursal, de R$ 262.469,87
(duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete
centavos).
O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem e, ao chegar a esta Corte, o
Ministro Relator João Otávio de Noronha dele não conheceu, com base na incidência da
Súmula 83/STJ.
Interposto agravo interno, o eminente Relator negou a ele provimento,
confirmando a decisão singular.
O Ministro Antonio Carlos Ferreira apresentou voto-vogal em que dá
provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, arbitrando os
honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a
demanda incidental, a ser apurado por meio de cálculos de liquidação ou, se necessário,
por liquidação de sentença.
Em seu voto, o Ministro Antonio Carlos apontou que o arbitramento de
honorários por equidade, no caso dos autos, viola a lei e o entendimento firmado no
Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.
Pedi vista para melhor exame da matéria.
Em breve resumo, cinge-se a controvérsia à possibilidade de fixação de
honorários sucumbenciais por equidade, em incidente de impugnação de crédito acolhido
pelo Juízo da Recuperação Judicial, em que foi reconhecida extraconcursalidade de
parte do crédito.
No presente caso, a Caixa Econômica Federal apresentou impugnação de
crédito, nos autos da recuperação judicial da Santaconstancia Tecelagem Ltda. em que
requereu:
(i) o reconhecimento da natureza extraconcursal de parte do crédito
decorrente da Cédula de Crédito Bancário (CCB), garantida por cessão fiduciária de
recebíveis, no valor de R$ 4.916.953,56 (quatro milhões, novecentos e dezesseis mil,
novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos);
(ii) a classificação como crédito concursal quirografário (Classe III) do
montante de R$ 7.372.242,47 (sete milhões, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e
quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), correspondente à soma do
remanescente de créditos referentes à CCB e à Cédula de Crédito à Exportação (CCE);
e
Documento eletrônico VDA52809893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:45
Código de Controle do Documento: 10eed005-e604-4a79-b289-bc97e5539bf8

(iii) a fixação do valor total dos créditos, perante a avalista Siena, sujeitos à
recuperação judicial em R$ 13.926.055,29 (treze milhões, novecentos e vinte e seis mil,
cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos).
Em primeira instância, o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais de São Paulo julgou procedente a impugnação e determinou a retificação do
crédito no quadro geral de credores, sem, contudo, indicar expressamente os valores dos
créditos extraconcursal e concursal, tampouco fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais.
A empresa recuperanda e o banco, então, interpuseram agravo de
instrumento. Confira-se a ementa do julgado (fl. 458):

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Impugnação de crédito - Sentença omissa e obscura
quanto à declaração do valor concursal devido, bem como acerca da dívida
extraconcursal decorrente das operações financeiras celebradas entre recuperandas
e instituição financeira - Pareceres elaborados em primeiro grau que ignorou a
controvérsia contábil existente entre as partes - Necessidade de esclarecimentos e
reforma - Recursos nesta parte providos.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Impugnação de crédito - Garantia fiduciária mediante
cessão de duplicatas mercantis - Validade das operações apesar da ausência do
registro Incontrovérsia sobre a constituição regular das garantias - Discussão sobre o
“quantum debeatur” - Auxiliar do juízo que ofertou parecer pormenorizado nesta
instância - Acolhimentos dos cálculos elaborados pelo auxiliar do juízo - Recurso das
recuperandas nesta parte improvido e recurso do banco nesta parte parcialmente
acolhido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Incidente de impugnação de
crédito - Litigiosidade existente - Honorários arbitrados em R$10.000,00 pelo critério
equitativo - Inaplicabilidade do tema 1.076 aos incidentes diante da natureza jurídica
da lide e da incerteza quanto ao proveito econômico obtido - Precedentes das C.
Reservadas de D. Empresarial - Recurso do banco nesta parte parcialmente provido

Após a análise do processo, pedindo vênia ao Ministro Antonio Carlos,
acompanho o eminente Relator no ponto em que reconhece a possibilidade de fixação de
honorários por equidade no presente caso, diante da impossibilidade de definição precisa
do proveito econômico da demanda incidental.
O Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ estabelece ser possível o "arbitramento de
honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
Neste caso, entendo que não é possível estimar com precisão o benefício
obtido pela parte vencedora, em virtude do reconhecimento da natureza extraconcursal
de parte do crédito.
Por se tratar de incidente processual, também não há valor da causa.
Diante disso, entendo que a decisão do Tribunal de origem pela fixação da
verba honorária com base na equidade, nos termos do § 8o do
do
não
art. 85
CPC/2015,
se afastou da tese repetitiva firmada por esta Corte.
Documento eletrônico VDA52809893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:45
Código de Controle do Documento: 10eed005-e604-4a79-b289-bc97e5539bf8

É que, como já adiantado pelo Ministro Raul Araújo, a procedência da
impugnação, com o consequente reconhecimento da extraconcursalidade de parte do
crédito, não implica, por si só, o recebimento imediato ou automático do valor declarado
como tal.
Diferentemente do que ocorre no processo falimentar, não há habilitação de
créditos extraconcursais no âmbito da recuperação judicial, razão pela qual a credora
deverá buscar o adimplemento de seu crédito em via própria, fora do Juízo da
recuperação.
Assim, o crédito extraconcursal reconhecido ainda deverá ser perseguido pela
credora em ação própria de execução, na qual serão enfrentadas novas discussões, tais
como: (i) a validade do título executivo; (ii) a exatidão do montante efetivamente exigível,
com incidência de juros e correção monetária; e (iii) eventual discussão sobre liquidez,
exigibilidade ou mesmo prescrição da dívida.
Logo, a decisão que apenas reconhece a natureza jurídica do crédito como
extraconcursal não permite inferir, de forma objetiva, o ganho econômico final auferido
pela credora. Trata-se de benefício futuro, incerto e condicionado a ulterior êxito judicial
em ação própria de execução.
Ademais, não se mostra viável tomar como base apenas o deságio dos
créditos quirografários incluídos na recuperação judicial para estimar um suposto proveito
econômico obtido com a declaração de extraconcursalidade.
O deságio é apenas um dos elementos que compõem o sacrifício a que se
submetem os credores sujeitos ao plano de recuperação. Outros fatores relevantes
interferem diretamente no efetivo valor recuperado, tais como: (i) o prazo de carência
estabelecido para início dos pagamentos; (ii) os índices de correção monetária e
encargos contratuais eventualmente previstos; (iii) o fluxo de caixa da recuperanda e o
grau de adimplemento das obrigações no plano aprovado; (iv) eventual convolação em
falência e seus efeitos sobre o quadro de credores e a ordem de pagamentos.
Dessa forma, qualquer tentativa de mensuração do proveito econômico obtido
com a exclusão do crédito da recuperação judicial estaria assentada em projeções
hipotéticas e variáveis aleatórias, incompatíveis com o rigor técnico exigido para
aplicação dos percentuais legais de honorários previstos nos §§ 2o e 3o do
do
art. 85
CPC/2015.
De outro lado, divirjo do Relator, com as devidas vênias, quanto à
razoabilidade do valor arbitrado no presente caso.
Penso que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é realmente irrisória
diante do trabalho técnico desenvolvido nestes autos, considerando: (i) a complexidade
da controvérsia, que envolveu análise de contratos bancários com garantias fiduciárias;
Documento eletrônico VDA52809893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:45
Código de Controle do Documento: 10eed005-e604-4a79-b289-bc97e5539bf8

(ii) o volume de documentos analisados, inclusive pareceres do administrador judicial e
manifestações do Ministério Público; (iii) a relevância econômica do tema; e (iv) o tempo
de tramitação e dedicação do patrono à causa.
Tal valor se mostra desproporcional até mesmo em comparação com o
valor admitido como controvertido pela própria parte agravada - R$ 262.469,87 (duzentos
e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Assim, entendo que é o caso de dar provimento ao recurso especial para
majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
quantia que, a meu ver, melhor reflete a complexidade e a importância da causa,
atendendo aos critérios indicados no § 2o do
do
art. 85
CPC/2015.
Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo em parte de ambos os
colegas, para dar provimento ao agravo interno e, de logo, ao recurso especial, a fim
de majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
É como voto.
Documento eletrônico VDA52809893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:45
Código de Controle do Documento: 10eed005-e604-4a79-b289-bc97e5539bf8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0393030-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.107.579 / SP
Números Origem: 11049772220208260100 22017080420228260000 58932020
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ADVOGADA
: ANDRESSA BORBA PIRES - SP223649
ADVOGADA
: JOICE DE AGUIAR RUZA - SP220735
RECORRIDO
: SANTACONSTANCIA
TECELAGEM
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ADVOGADA
: AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
INTERES.
: KPMG CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: SIENA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO - SP169001
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ADVOGADA
: ANDRESSA BORBA PIRES - SP223649
ADVOGADA
: JOICE DE AGUIAR RUZA - SP220735
AGRAVADO
: SANTACONSTANCIA
TECELAGEM
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
LUIZ JOSÉ MARTINS SERVANTES - SP242217
BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - SP248704
ADVOGADA
: AMANDA DE CASSIA TANNOUS PIRES - SP391421
INTERES.
: KPMG CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: SIENA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542212449083449494803@
2023/0393030-7 - REsp 2107579 Petição : 2025/0034735-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52442901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: F0FA01CF-D0AE-43B1-B907-DE87B16EAF94

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0393030-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.107.579 / SP
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti dando provimento ao agravo
interno, para dar provimento ao recurso especial, divergindo em parte do relator, e a
retificação do voto do relator para acompanhar a divergência, a Quarta Turma, por maioria,
deu parcial provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Vencido o Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Votou vencido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.Votaram com o Sr. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542212449083449494803@
2023/0393030-7 - REsp 2107579 Petição : 2025/0034735-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52442901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: F0FA01CF-D0AE-43B1-B907-DE87B16EAF94